Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002487-06.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DISPARIDADE ENTRE AS REPRIMENDAS BASILARES APLICADAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SENTENCIADOS – FUNDAMENTAÇÃO COMUM – PROCEDÊNCIA – PETIÇÃO INCIDENTAL – EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS À COSENTENCIADA – VIABILIDADE – IDÊNTICA SITUAÇAO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO INCIDENTAL PROCEDENTE.

Tendo em vista que no acórdão combatido foram afastadas a maioria das circunstâncias judiciais, com exceção das circunstâncias do delito, em razão da quantidade e natureza da droga, fazendo alusão ao disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, cuja fundamentação foi idêntica aos demais condenados, não há razão para a reprimenda basilar da requerente, relativa ao crime de tráfico de drogas, permanecer em patamar superior aos demais, sob pena
de
violação ao princípio da isonomia processual e uniformidade na aplicação das penas, de modo que deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
pedido incidental
, formulado nos autos da revisão criminal proposta por
Alexsandro Balbino Balbuena
,
em proveito da requerente
Silmara Silva Cutrim
, nos exatos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Segundo a requerente, revisionando Alexandro Balbino Balbuena alcançou a readequação das reprimendas basilares relativas aos crimes de tráfico de drogas e associação para esta finalidade, devido à disparidade na aplicação das penas em relação a demais sentenciados, pois a fundamentação concernente às circunstâncias judiciais eram as mesmas.

Nesse contexto, pede
“a extensão dos efeitos da decisão que julgou procedente a revisão criminal de Alexsandro Balbino Balbuena, readequando-se as penas aplicadas à requerente, Silmara Silva Cutrim, conforme os mesmos critérios utilizados na decisão favorável ao co-réu, de modo a assegurar o princípio da isonomia processual e a uniformidade na aplicação das penas.”
(Id. 231221188).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
procedência
do pedido, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas e associação para o tráfico –
Pedido incidental
interposto por Silmara Silva Cutrim, que almeja a extensão dos efeitos alcançados por ocasião do julgamento da presente Revisão Criminal interposta por Alexsandro Balbino Balbuena –
Procedência
– Havendo a identidade das situações fático-processuais e à inexistência de caráter eminentemente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP, a decisão que beneficiar o coacusado paradigma deve ser estendida a ora insurgente – In casu, diante da identidade de fundamentação para exasperação das penas basilares dos corréus, a requerente Silvana Silva Cutrim faz jus a extensão dos efeitos do julgamento da Revisão Criminal de Alexsandro Balbino Balbuena, a fim de que a reprimenda basilar em relação ao crime de tráfico de drogas seja readequada, nos termos do artigo 580 do CPP –
O parecer é pela procedência do pedido incidental, para que haja a extensão dos efeitos do julgamento da presente ação revisional interposta pelo corréu Alexsandro Balbino Balbuena a ora requerente Silvana Silva Cutrim, para redimensionar a reprimenda basilar do crime de tráfico de drogas, mantendo-se, no mais, incólume o decisum vituperado.”
(Id. 236479699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Silmara Silva Cutrim
, por meio de defesa constituída, interpôs pedido incidental nos autos da presente ação revisional que, julgada procedente, readequou as reprimendas basilares do revisionando Alexsandro Balbino Balbuena, em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para esta finalidade.

Prefacialmente, em juízo de admissibilidade, tem-se que o pedido foi interposto por quem tem legitimidade, mediante advogado devidamente constituído nos autos. Ademais, preenche as demais hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, sobretudo, porque também atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, em 7.2.2020 (certidão – Id. 201239653).

E, finalmente, seguindo a linha intelectiva do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, observando-se que a requerente se encontra em idêntica situação fático-processual ao revisionando que foi beneficiado com a redução da pena, o pedido incidental merece ser conhecido, por questão de celeridade e economia processual.

Direto ao ponto específico, como já detalhado no voto condutor da ação revisional, confere-se que o
magistrado singular ao aplicar as reprimendas basilares para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em relação a todos os sentenciados, assim consignou:

“
Do réu
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
:

- Quanto ao crime previsto no
artigo 33
, “caput”, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no. 11.343/06:

(...)

Em consonância aos preceitos insculpidos no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é latente, principalmente considerando que o acusado é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato e não havendo elementos que induzam a sua incapacidade civil, está apto física e psicologicamente para sofrer a sanção penal cabível ao crime; no que se refere aos antecedentes criminais, é reincidente, conforme se infere do andamento processual do executivo de pena encartado às fls. 1662/ 1663, denotando a reiterada prática criminal quanto ao crime de tráfico de drogas; em relação a
conduta social
e
personalidade do agente
, demonstra ser ele voltado para o mundo do crime, tanto que ao ser solto em um processo executivo de pena em Cuiabá/MT, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, ele mesmo declarou ser consciente que pesava contra ele outro mandado de prisão, sendo que ainda, por esse motivo cometeu novo crime ao confeccionar documentos falsos e andar com eles por quase 5 anos, ou seja, corno um foragido da lei; os
motivos
do crime são reprováveis, haja vista que buscou por meio do tráfico assegurar a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que a
natureza do entorpecente
– cocaína – é tóxica e grande causadora de dependência física e/ ou psíquica, além da
grande quantidade
de drogas apreendidas; as
consequências
são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos à coletividade que o tráfico ocasiona; deixo de analisar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a sociedade como um todo.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, bem como a natureza da substância entorpecente qual seja, a COCAÍNA e a quantidade apreendida, sendo aproximadamente 154,93 kg, com fundamento no are. 42 da Lei n. 0 11.343/2006, fixo a pena-base em
10 (dez) anos
de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...)”
(Id. 201239651, pp. 106-107).

Em relação ao crime previsto no
artigo 35
da Lei Antidrogas, utilizando-se dos mesmos fundamentos, a pena-base foi assim fixada:

“(...) Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...).”
(Id. 201239651, p. 109).

Em relação à sentenciada
Silmara Silva Cutrim:

“(...) – Quanto ao crime previsto no
artigo 33
, “caput”, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no. 11.343/06:

(...)

Em consonância aos preceitos insculpidos no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é latente, principalmente considerando que a acusada é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato e não havendo elementos que induzam a sua incapacidade civil, está apta física e psicologicamente para sofrer a sanção penal cabível ao crime; no que se refere aos antecedentes criminais, é primária; nada consta do caderno em relação a sua conduta social e personalidade; os
motivos
do crime são reprováveis, haja vista que buscou por meio do tráfico assegurar a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que a natureza do entorpecente – cocaína – é tóxica e grande causadora de dependência física e/ ou psíquica; as
consequências
são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos à coletividade que o tráfico ocasiona; deixo de analisar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a sociedade como um todo.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, bem como a natureza da substância entorpecente qual seja, a COCAÍNA e a quantidade apreendida, sendo aproximadamente 154,93 kg, com fundamento no art. 42 da Lei n.0 11.343/2006, fixo a pena-base em
08 (oito) anos
de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...).”
(Id. 201239651, pp. 113-114).

Em relação ao crime previsto no
artigo 35
da Lei Antidrogas, utilizando-se dos mesmos fundamentos, a pena-base foi assim fixada:

“(...) Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...).”
(Id. 201239651, p. 116).

Em relação ao sentenciado
Enivaldo de Souza Ribeiro
:

“(...) – Quanto ao crime previsto no artigo 33, “caput”, c / c art. 40, inciso V, ambos da Lei no. 11.343/06:

(...)

Em consonância aos preceitos insculpidos no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é latente, principalmente considerando que o acusado é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato e não havendo elementos que induzam a sua incapacidade civil, está apto física e psicologicamente para sofrer a sanção penal cabível ao crime; no que se refere aos antecedentes criminais, é primário; nada consta do caderno em relação a sua conduta social e personalidade; os
motivos
do crime são reprováveis, haja vista que buscou por meio do tráfico assegurar a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
são desfavoráveis, urna vez que a natureza do entorpecente – cocaína – é tóxica e grande causadora de dependência física e/ ou psíquica; as
consequências
são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos à coletividade que o tráfico ocasiona; deixo de analisar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a sociedade corno um todo.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, bem como a natureza da substância entorpecente qual seja, a COCAÍNA e a quantidade apreendida, sendo aproximadamente 154,93 kg. com fundamento no art. 42 da Lei n.0 11.343/2006, fixo a pena-base em
07 (sete) anos
de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...).”
(Id. 201239651, pp. 119-120).

Em relação ao crime previsto no
artigo 35
da Lei Antidrogas, utilizando-se dos mesmos fundamentos, a pena-base foi assim fixada:

“(...) Assim, tendo em coma todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...)”
(Id. 201239651, p. 121).

Observa-se que em relação ao revisionando Alexsandro Balbino Balbuena foram valoradas em seu desfavor, para ambos os ilícitos, as circunstâncias judiciais concernentes à
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
e
consequências
do crime, além das
circunstâncias
do delito, invocando a natureza e a quantidade da droga, fazendo alusão à preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Em relação a
Silmara Silva Cutrim
– requerente no pedido incidental – para ambos os ilícitos, foram sopesadas em seu desfavor as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
,
motivos
e
consequências
do crime, além das
circunstâncias
do delito, invocando a natureza e a quantidade da droga, fazendo alusão à preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, em relação ao sentenciado Enivaldo de Souza Ribeiro, para ambos os ilícitos, o juiz monocrático considerou desfavoráveis, igualmente, as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
,
motivos
e
consequências
do crime, além das
circunstâncias
do delito, invocando a natureza e a quantidade da droga, fazendo alusão à preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

As respectivas defesas interpuseram seus apelos, de modo que os recursos foram julgados parcialmente procedentes, afastando-se em relação a todos os sentenciados, as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente,
à exceção das circunstâncias do crime
, aqui vista sob a luz do artigo 42 da Lei Antidrogas –
natureza e quantidade da droga
, e, por conseguinte, nos termos do voto condutor do eminente Des. Paulo da Cunha, as reprimendas foram readequadas nos seguintes moldes:

“
APELANTE
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
.

(...)

Desse modo, sendo a
quantidade e a natureza das drogas
apreendidas –
154,93kg (cento e cinquenta e quatro quilos e novecentos e trinta gramas) de cocaína
– o único argumento válido para o aumento da pena, fixo-a em
09 (nove) anos
de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

Crime previsto no
artigo 35,
“caput”, da Lei n. 11.343106.

(...)

Assim, nos termos da fundamentação acima, à exceção das considerações tecidas acerca da quantia e natureza das drogas, não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base, razão pela qual fixo-a em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

DA APELANTE
SILMARA SILVA CUTRIM
.

O crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c art. 40 inciso V, ambos da Lei no. 11.343/06:

(...)

Por outro lado, deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime, pois está devidamente fundamentada, pois foi elevada a quantia de droga movimentada ilicitamente, de modo justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

Por esta razão, fixo-a pena em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

Quanto ao crime previsto no
artigo 35,
“caput”, da Lei no. 11.343/06:

(...)

Contudo, nos termos da fundamentação já explanada acima, à exceção das considerações tecidas acerca da quantia e da espécie das drogas, não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base, razão pela qual fixo-a em
03 (três) anos e (cinco) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

(...)

APELANTE ENIVALDO DE SOUZA RIBEIRO:

Quanto ao crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c art. 40 inciso V, ambos da Lei no. 11.343/06:

(...)

Por outro lado,
deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime, pois está devidamente fundamentada, pois foi elevada a quantia movimentada ilicitamente, de modo justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

Por esta razão, fixo-a pena em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa.

(...)

Quanto ao crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06:

(...)

Contudo, nos termos da fundamentação já explanada acima, à exceção das considerações tecidas acerca da quantia e da espécie das drogas, não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base, razão pela qual fixo-a em
03 (três) anos e (cinco) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.”
(Id. 201237745, pp. 119-137).

Portanto, assiste razão à requerente,
pois, se da análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) verifica-se fundamentação idêntica em relação aos demais cosentenciados, de modo que não há razão para a pena da requerente permanecer em patamar superior aos demais, devendo,
in casu
, ser aplicado o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, visto que as reprimendas basilares do revisionando Alexsandro Balbino já foram equiparadas àquelas aplicadas ao sentenciado Enivaldo de Souza Ribeiro.

Assim, passo à readequação das penas, tendo como parâmetro as reprimendas basilares estabelecidas aos demais.

Desse modo, fixo a pena-base para o delito de
tráfico de drogas
em 6 anos e 6 meses de reclusão, e 600 dias-multa (fixado no acórdão da apelação, sob pena de
reformatio in pejus
).

Na segunda fase dosimétrica, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena em formação em 6 anos e 6 meses de reclusão, e 600 dias-multa.

Na terceira fase, em razão da incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, mantenho o aumento da pena em 1/6, fixando-a
em 7 anos e 7 meses de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa,
a qual torno definitiva para
o crime de tráfico de drogas
, ante a míngua de demais causas modificadoras.

Concernente ao crime de
associação ao tráfico
, a reprimenda já havia sido fixada em conformidade com o cosentenciado Enivaldo de Souza Ribeiro, o qual recebeu a menor reprimenda, de modo que
nada há a ser retificado nesse tocante
, ou seja, mantenho a pena-base em 3 anos e 5 meses, e pagamento de 600 dias-multa – mantido os dias multa,
sob pena de
reformatio in pejus.

Na segunda fase dosimétrica, também não
incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, e, por fim, em razão da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V, da Lei n. 11.343/2006, mantenho o aumento da pena em 1/6, fixando-a
em 3 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa –
mantido os dias-multa, sob pena de
reformatio in pejus
.

Aplicando o concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a pena de
Silmara Silvana Cutrim
,
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, em
11 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, e pagamento de 1.400 dias-multa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
o
presente pedido incidental interposto na Ação de Revisão Criminal n. 1002487-06.2024.8.11.0000, para, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, readequar a reprimenda de
Silmara Silvana Cutrim
, em relação ao crime previsto no
artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024